Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO ENTRE VENDEDOR DE PRODUTOS E SITE DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS. AMAZON DO BRASIL. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA ARBITRAL. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 4°, §2° DA LEI ARBITRAL (L. 9.307/93). VIOLAÇÃO AO CONTRATO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS NÃO AUTORIZADOS. BLOQUEIO DO SÍTIO ELETRÔNICO E RETENÇÃO DO FUNDO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes não se enquadra no conceito de relação de consumo, haja vista que o Apelante é intermediador de compras na modalidade online e a parte Apelada é aderente aos termos contratuais da intermediação, utilizando o sítio eletrônico da Apelante para comercializar produtos eletrônicos.
2. Na hipótese de contrato de adesão com cláusula ou o compromisso arbitral deve ser observado os requisitos do Art. 4°, §2° da Lei 9.307/96, quais sejam: iniciativa do aderente ou sua concordância expressa com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula, que deve ser escrita em documento apartado ou destacada em negrito. 2.1. No caso, o cumprimento dos requisitos não restou preenchido, sendo a cláusula nula e o juízo de origem competente para apreciação da demanda.
3. A retenção do fundo da venda de produtos da parte Apelada em razão da violação do contrato é legítima, em razão da previsão contratual que autoriza tal conduta.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.